Tribunal: TJES
Processo: 5018480-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018480-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA CONTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Vitalino Teixeira da Silva Junior, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de R$ 1.575,13 objeto de constrição judicial via sistema conveniado.

2. O embargante sustenta que o colegiado violou as regras de distribuição do ônus da prova ao dispensar o executado de demonstrar a natureza impenhorável do valor bloqueado. Alega, ainda, que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, caracterizando omissão a ausência de distinção técnica em relação à conta-corrente do devedor.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado decorrente de suposta violação às regras de ônus da prova e da aplicação da impenhorabilidade de até 40 salários mínimos em conta-corrente.

III. Razões de Decidir

4. O acórdão adotou fundamentação expressa, direta e contrária à tese fazendária, alinhando-se à pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, dentro do limite de até 40 salários mínimos, a impenhorabilidade é a regra, presumindo-se a necessidade para a subsistência. 5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de ordem interna, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não o descompasso entre o entendimento do julgador e as teses defendidas pelas partes ou o texto legal puro. 6. O julgado foi nítido ao invocar a jurisprudência consolidada que confere interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, restando evidente o mero inconformismo da Fazenda Pública com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada. 7. A simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito do pré-questionamento para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é de ordem interna, verificada entre as proposições da própria decisão, não servindo o recurso para a rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. 2. A simples oposição dos embargos de declaração preenche o requisito do pré-questionamento para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão de id.
18665589
que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR
, para fins de reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.575,13 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) objeto de constrição judicial via sistema conveniado.

Em suas razões recursais (id.
18900397
), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Pondera que, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, cabe exclusivamente ao executado comprovar a impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados, de sorte que o acórdão teria incorrido em contradição ao inverter este ônus e exigir que o Estado demonstrasse má-fé ou ocultação de patrimônio. Ademais, aponta omissão por entender que a proteção estendida pelo art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto quando aplicada a contas-correntes ordinárias, carecendo os autos de provas de que o montante consistia em reserva de subsistência. Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (id.
19325657
), sustentando o nítido caráter infringente do recurso e a ausência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Oportunamente, colacionou documentos (id.
19325658
a
19325662
) demonstrando sua situação financeira e despesas cotidianas, os quais foram objeto de manifestação posterior pelo Estado (id.
19879852
).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018480-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão de id. 18665589 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VITALINO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, para fins de reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 1.575,13 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e treze centavos) objeto de constrição judicial via sistema conveniado.

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Contudo, no mérito, verifico que as razões do inconformismo não encontram amparo nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Estado sustenta que este Colegiado violou as regras de distribuição do ônus da prova ao dispensar o executado de demonstrar a natureza impenhorável do valor bloqueado. Contudo, a decisão adotou fundamentação expressa, direta e contrária à tese fazendária, alinhando-se à pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Constou textualmente do voto condutor:

“Quanto à alegação do Estado agravado de que caberia ao executado provar a natureza alimentar da verba, o entendimento jurisprudencial atual inverte essa lógica quando se trata da reserva de poupança de até 40 (quarenta) salários mínimos. Dentro desse limite, a impenhorabilidade é a regra, presumindo-se a necessidade para a subsistência, e o Estado não trouxe qualquer elemento que indique que o agravante oculte patrimônio ou utilize a conta bancária para frustrar a execução de forma fraudulenta.”

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de ordem interna, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não o descompasso entre o entendimento do julgador e as teses defendidas pelas partes ou o texto legal puro. Inexistente, portanto, o vício.

O embargante também sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC restringe-se à caderneta de poupança, caracterizando omissão a ausência de distinção técnica em relação à conta-corrente do devedor. Todavia, o julgado foi nítido ao invocar a jurisprudência consolidada que confere interpretação extensiva ao referido dispositivo legal.

Verifica-se que a matéria foi exaustivamente apreciada, restando evidente o mero inconformismo da Fazenda Pública com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)